Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR ANTECEDENTE. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DE PATRIMÔNIO EMPRESARIAL. ARROLAMENTO DE BENS. REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
2. O artigo 49-A do CC/02, introduzido pela Lei no 13.874/2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, estabeleceu a ampla e difundida tese segundo a qual “A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”, pois outorgada pela lei a autonomia patrimonial à pessoa jurídica, circunstância que impede a almejada restrição ao patrimônio das empresas do Réu/Agravado.
3. O deferimento da pretendida restrição patrimonial, nesta fase processual, acarretaria ato de interferência na sociedade, fato que encontra óbice na referida norma legal e se mostra descabida, na medida em que poderá até inviabilizar a própria continuidade do negócio, além do óbice de a decisão judicial atingir terceiros que não figuram como parte, consoante se infere do disposto no artigo 506 do CPC/15.
4. O caderno processual demonstra que as sociedades constituídas possuem naturezas jurídicas e personalidades específicas, de modo que não se confunde o patrimônio delas com o das pessoas que as instituíram, porquanto a empresa é responsável pelas próprias obrigações, devendo responder por elas com o patrimônio social que possui, salvo em casos de comprovada fraude.
5. Ausente prova sólida de que o ex-companheiro está a dilapidar o patrimônio do casal, não há razão para acolher a medida cautelar.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.